Tribunal: TJDFT
Processo: 0008018-74.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008018-74.2015.8.07.0014 RECORRENTE: EDMILSON FAUSTINO DE ALMEIDA, LAUDEMIR FAUSTINO DE ALMEIDA RECORRIDO: CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP DESPACHO Os recorrentes não comprovaram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que não juntaram aos autos a GRU correspondente ao comprovante de pagamento (ID no 12205577). Assim, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007